Tribunal: STF
Processo: CC 8238
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Conflito de competência. Ausência de pronunciamento de Tribunal Superior. 



1. Conflito negativo de competência entre a Turma Recursal de Sete Lagoas/MG e a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG.



2. Nos termos do art. 102, I, o, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



3. Conflito de competência não conhecido.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Turma Recursal de Sete Lagoas/MG em face de decisão da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG.



    2.  Na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos dos Municípios da Micro-Região de Sete Lagoas/MG ajuizou ação ordinária em face do Município de Sete Lagoas, objetivando a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG, o juízo afirmou a incompetência para processamento da demanda, em razão do seu valor. Considerou que “as causas com valor inferior a 60 salários mínimos são da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública”.



    4.  Com a remessa dos autos ao Juizado Especial, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos. Após a interposição de recurso inominado, a Turma Recursal de Sete Lagoas deu provimento ao recurso, “para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública” e determinar “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que seja decidido o conflito instaurado”. Entendeu que, “conforme dispõe o art. 2º, § 1º da Lei 12.153/09, as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.



    5.  É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Ademais, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    7.  O presente conflito de competência não deve ser conhecido. Nos termos do art. 102, I, o, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. O caso concreto, contudo, não se amolda a tal previsão constitucional.



    8.  Na hipótese, o conflito negativo de competência foi instaurado entre a Turma Recursal de Sete Lagoas/MG e a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG. Não há, portanto, conflito de competência que envolva Tribunal Superior, o que afasta a competência desta Corte.



    9.  Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, determinando a devolução dos autos à autoridade suscitante, para o que entender de direito. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator